Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em sede de contrarrazões, o agravado requereu preliminarmente a gratuidade de justiça, a correção do valor da causa, bem como o indeferimento da inicial por inépcia, o que configurou inovação recursal, uma vez que esses pedidos não foram analisados pelo Juízo de origem, ainda que suscitados em preliminar de contestação em razão da pendência deste agravo. Preliminares em contrarrazões não conhecidas.
2. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico, de forma que o procedimento desenvolve-se em duas fases de conhecimento distintas.
2.1. Na primeira fase, é discutida a existência ou não de contas a serem prestadas e na segunda; estabelecida a necessidade de prestar contas, inicia-se a segunda fase, na qual o réu presta as contas.
2.2. No caso dos autos a Ação de Exigir Contas encontra-se na primeira fase, não tendo sido estabelecido ainda a necessidade da prestação de contas, sendo incabível a concessão de tutela de urgência para determinar a prestação de contas.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.